Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736215-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA ROSARIO S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 63451048), com pedido de liminar, impetrado em caráter preventivo por DROGARIA ROSÁRIO S/A em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Afirma a impetrante que, em 29/8/2024, foi informada pelo Distrito Federal, in loco, sobre a “iminência de demolir construção regular e adequada aos projetos aprovados pela administração pública, nos termos da Lei Complementar no 998/2022” (ID 63451048 – pág. 2), aduzindo que, “Embora não tenha ocorrido a demolição, a autoridade coatora informou à impetrante que iria prosseguir com a demolição no dia 30/08/2024, a partir das 9h” (ID 63451048 – pág. 2). Aduz, em resumo, que a obra é passível de regularização, razão por que a ela não se aplica o disposto no art. 133 da Lei no 6.138/2018, bem como a sua conformidade com a Lei Complementar no 998/2022. Postula a concessão de medida liminar para “determinar que a autoridade coatora não prossiga com a demolição das obras realizadas pela impetrante em seu endereço comercial até o final deste mandamus” (ID 63451048 – pág. 9). No mérito, pede a concessão da liminar, com a anulação da intimação demolitória. Subsidiariamente, ainda que se conceba a obra como irregular, vindica a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para sua adequação. Custas iniciais recolhidas (ID 63451051). O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (ID 63452616). Contra a referida decisão, a impetrante interpôs agravo interno (ID 63471662). Por meio da decisão de ID 63478254, ratifiquei às inteiras a decisão de indeferimento da liminar anteriormente mencionada e, não obstante o agravo interno interposto (ID 63471662), mantive a decisão agravada até o ulterior crivo do colegiado. Foram prestadas informações pelo secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal (ID 64268337), no sentido da inexistência da ilegalidade aduzida pela impetrante, a partir do substrato fático descrito pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras (ID 64268336). O Distrito Federal veio aos autos requerer o seu ingresso no mandamus, na qualidade de litisconsorte passivo, propugnando a denegação da segurança vindicada (ID 65414702) e oferecendo contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 65414703). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 8a Procuradoria de Justiça Cível, opina pela denegação da segurança e pelo prejuízo do agravo interno interposto (ID 65990292). É a síntese do necessário. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). Reexaminando-se atentamente a prova documental produzida neste writ, conclui-se pela patente ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar no polo passivo do presente mandamus. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgado de mérito” (MS n. 4.839/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 16/12/1997, DJ de 16/2/1998, p. 3.). Nesse sentido, não se identificando ato concreto comprovadamente oriundo do plexo de atribuições específicas do(a) Secretário(a) de Estado, é descabido o seu apontamento como autoridade coatora para ensejar o juízo per saltum da legalidade do ato indicado como coator por este Tribunal de Justiça. De mais a mais, é inaplicável a teoria da encampação na espécie (Súmula no 628/STJ) quando manifesta a alteração da competência jurisdicional para análise do remédio constitucional em razão da indicação do(a) Secretário(a) de Estado como autoridade coatora. Nem mesmo a retificação do polo passivo pela parte impetrante por meio da determinação de emenda à inicial seria uma faculdade possível na presente via, porquanto a escorreita indicação da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação de competência para o processamento e julgamento do feito. Nessa esteira de intelecção, trago à colação os seguintes julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos. 2. Não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS n. 35.432/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se busca afastar a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio. VOTO VOGAL DA EMINENTE MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 2. Inicialmente, reputei admissível o Writ e me pronunciei sobre seu mérito. 3. Contudo, entendo corretas as seguintes ponderações, trazidas pela eminente Ministra Assusete Magalhães em Voto Vogal: "in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado da Fazenda [...]". 4. Com a percuciência de costume, a eminente Ministra demonstrou, com fundamento nas normas estaduais de regência (Lei 4.547/1982, Decreto 2.063/2009 e Constituição do Estado), que, no caso dos autos, a Taxa de Segurança contra Incêndio é cobrada pelo órgão responsável pela prestação do serviço (Corpo de Bombeiros Militar) e por órgão ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Gerência de Informações sobre Outras Receitas), órgãos que não contam com a mesma prerrogativa de foro atribuída ao Governador ou ao Secretário do Estado. 5. Concluiu, então, Sua Excelência: "Portanto, de um lado, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para figurar, como autoridades impetradas, no polo passivo deste Mandado de Segurança, que visa afastar a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e de outro lado, é inaplicável a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da competência prevista no supracitado dispositivo Constituição Estadual". JURISPRUDÊNCIA DO STJ 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018). 7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário.” (RMS n. 62.373/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021. - grifei) Pois bem. As provas documentais que instruem o presente mandado de segurança permitem inferir, com clareza, que o ato apontado como coator refere-se à intimação demolitória (IDs 63451054 e 65414704 – pág. 25) exarada por atos de agentes públicos da Subsecretaria de Fiscalização de Obras da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. É relevante salientar que, com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a intimação demolitória (ID 64268340) foi exarada pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras – SUOB da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL). É dizer, o objetivo da impetrante é obstaculizar a adoção de providências demolitórias em construção por ela erigida em decorrência da intimação demolitória oriunda da Subsecretaria de Fiscalização de Obras – SUOB da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), a qual é operacionalizada pela Subsecretaria de Operações (SUOP) do mesmo órgão. Nesse contexto, não se verifica ato próprio do Secretário de Estado (art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 3o da Lei Distrital no 6.302/2019) que possa ser qualificado como ato coator impugnável pela via do mandado de segurança impetrado perante uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Isso porque, no âmbito da organização interna da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), as atribuições para a adoção das efetivas providências demolitórias e a supervisão de ocupações irregulares integram o plexo de competências de subsecretarias do órgão, notadamente a Subsecretaria de Operações (art. 80 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – Portaria no 139/2023). Assim, revela-se a falta de pertinência subjetiva do secretário de Estado na situação concreta, o que está em sintonia com o entendimento exarado nos seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora. 2. O ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana (arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001). 3. A correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional. Isso porque, os auditores de atividade urbana têm foro na primeira instância; o que afasta, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, a competência originária das Câmaras Cíveis. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1662130, 07081967720228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se verificado nos autos que as ações demolitórias, na região em que estaria localizado imóvel do impetrante/agravante, estão sendo executadas por auditor fiscal, acompanhado por gerente de operação, subordinado às Diretorias de Fiscalização, concluiu-se pela ilegimitidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Anota-se, acima das Diretorias de Fiscalização ainda existem a Coordenação de Fiscalização (COFIS) e a Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB), conforme regimento interno da Secretaria. 2. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 3. Não é possível emendar a petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013. 4. Constatado, pois, o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança em uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1437396, 07084764820228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma esteira de intelecção, confira-se o conteúdo das decisões monocráticas exaradas nos seguintes feitos: MS no 0736214-40.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt (2a Câmara Cível); MS no 0734111-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira (1a Câmara Cível). Não há que se falar, ademais, em inobservância do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), tendo em vista que, na inicial, a impetrante trouxe aos autos as razões porque entende pela legitimidade do Secretário de Estado, a qual não se configura. Ante o exposto, em virtude da ilegitimidade passiva ad causam, extingo, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (art. 485, VI, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Prejudicado o agravo interno. Custas ex lege. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora